Tribunal: TJMT
Processo: 1007902-09.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1007902-09.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-42.2019.8.11.0002
Agravante: Maria Ferreira da Silva Araújo
Agravados: Estado de Mato Grosso e Município de Rondonópolis
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Maria Ferreira da Silva Araújo, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1016567-42.2019.8.11.0002, determinou que a Autora comprovasse a aquisição de fraldas, por meio do “Programa Farmácia Popular do Brasil”.
Antes, contudo, da análise da matéria, verifica-se que este recurso foi distribuído, equivocadamente à Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, pois à luz do artigo 21-A, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça, o Agravo de Instrumento deve ser apreciado por uma das Câmaras de Direito Público e Coletivo.
Posto isso, determino à Secretaria que proceda à redistribuição, na forma regimental.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2020.
Des. Márcio VIDAL.